Tribunal: TJMT
Processo: 1015693-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015693-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURITA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 112.362.301-59 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1015693-89.2021.8.11.0001

Origem:
8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Parte Embargado(s):
LAURITA ALVES DE ALMEIDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 204

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO

–
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
condenação
, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto constou em sua parte dispositiva a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
causa
e não sobre o valor da
condenação
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há erro material no julgado, porquanto, em que pese conste a manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais correspondentes à restituição em dobro do indébito, fora determinado o pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da
causa
.

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Já sobre a temática central dos aclaratórios, o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve
condenação
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor desta.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de id. 140357689 e
determinar
que o pagamento dos honorários advocatícios incida sobre o valor da
condenação
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022